Tribunal: TJES
Processo: 5005341-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005341-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: OZILIA GOBBI CARDOSO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a Decisão ID 2788598, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, na Ação Ordinária ajuizada por
OZÍLIA GOBBI CARDOSO
, deferiu a tutela de urgência para que a requerida mantenha o plano de saúde da autora nos moldes e condições já existentes, bem como que restabeleça as assistências odontológica e de medicamentos, sem qualquer tipo de oneração financeira, com a correspondente contraprestação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, até o limite de R$ 50.000,00.

Irresignada sustenta a cooperativa agravante, em apertada síntese que: 1) tendo o esposo da agravada falecido em 08/05/2021, esta foi informada que poderia permanecer no plano pelo período de 01 ano em virtude do benefício de remissão contido no contrato celebrado entre a ex-empregadora do seu esposo e a agravante; 2) a agravada era dependente do falecido marido e, com a morte do usuário titular do plano, extinguiram-se todas as relações jurídicas mantidas por este último; 3) a agravada não comprova nos autos que seu esposo falecido era contribuinte do plano, deixando claro que o plano era mantido sob o regime de coparticipação, o que não permite os benefícios do art. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98; 4) que para que seja reconhecida a obrigatoriedade na manutenção do plano de saúde previsto na Lei nº 9.656/98 (art. 30 ou 31) é essencial que o consumidor contribua, ou seja, que efetue pagamentos fixos de algum percentual da mensalidade do plano de saúde, o que não restou comprovado no caso em tela, já que o plano do beneficiário era de simples coparticipação e somente com relação às consultas eletivas/simples; 5) que os benefícios de auxílio medicamentos e odontológico são prestados diretamente pela ex-empregadora EDP; 6) que o § 6º, do art. 30, da Lei n. 9.656/98 prescreve que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, o pagamento de coparticipação não caracteriza contribuição.

Por fim, sustenta que o
periculum in mora
está consubstanciado no dano irrecuperável que terá a agravante na hipótese de manutenção de plano de saúde coletivo nos moldes pretendidos pela agravada, mormente porque não foi determinado o pagamento de mensalidades como contraprestação.

Decisão ID 2862920 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em ID 2977843.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.Relator por negar provimento ao recurso. E como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a Decisão ID 2788598, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, na Ação Ordinária ajuizada por
OZÍLIA GOBBI CARDOSO
, deferiu a tutela de urgência para que a requerida mantenha o plano de saúde da autora nos moldes e condições já existentes, bem como que restabeleça as assistências odontológica e de medicamentos, sem qualquer tipo de oneração financeira, com a correspondente contraprestação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, até o limite de R$ 50.000,00.

Irresignada sustenta a cooperativa agravante, em apertada síntese que: 1) tendo o esposo da agravada falecido em 08/05/2021, esta foi informada que poderia permanecer no plano pelo período de 01 ano em virtude do benefício de remissão contido no contrato celebrado entre a ex-empregadora do seu esposo e a agravante; 2) a agravada era dependente do falecido marido e, com a morte do usuário titular do plano, extinguiram-se todas as relações jurídicas mantidas por este último; 3) a agravada não comprova nos autos que seu esposo falecido era contribuinte do plano, deixando claro que o plano era mantido sob o regime de coparticipação, o que não permite os benefícios do art. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98; 4) que para que seja reconhecida a obrigatoriedade na manutenção do plano de saúde previsto na Lei nº 9.656/98 (art. 30 ou 31) é essencial que o consumidor contribua, ou seja, que efetue pagamentos fixos de algum percentual da mensalidade do plano de saúde, o que não restou comprovado no caso em tela, já que o plano do beneficiário era de simples coparticipação e somente com relação às consultas eletivas/simples; 5) que os benefícios de auxílio medicamentos e odontológico são prestados diretamente pela ex-empregadora EDP; 6) que o § 6º, do art. 30, da Lei n. 9.656/98 prescreve que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, o pagamento de coparticipação não caracteriza contribuição.

Por fim, sustenta que o
periculum in mora
está consubstanciado no dano irrecuperável que terá a agravante na hipótese de manutenção de plano de saúde coletivo nos moldes pretendidos pela agravada, mormente porque não foi determinado o pagamento de mensalidades como contraprestação.

Decisão ID 2862920 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo e passo à análise de suas razões.

Verifico que a ação originária discute a possibilidade de manutenção do plano de saúde coletivo nas mesmas condições e com os mesmos benefícios à dependente do titular falecido, após o exaurimento do prazo de remissão.

Por mais que a recorrente se utilize do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.680.318/SP, que determinou que
“
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
"
(REsp 1.680.318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado pelo rito dos recursos repetitivos em 22/08/2018, DJe de 24/08/2018)
, entendo que tal não se aplica ao presente caso.

Isso porque a Súmula Normativa nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde tanto individuais quanto coletivos, em razão da preponderância do princípio constitucional da dignidade humana e dos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078/1990.

Ainda, tais princípios se fazem de maior relevância ao se analisar aqui a idade avançada da agravada (86 anos),
que sofre de neoplasia maligna do ovário, com metástases peritonais e encontra-se em tratamento quimioterápico paliativo, além de fazer tratamento neurológico em razão do diagnóstico de epilepsia com crises convulsivas generalizadas e sofrer de hipertensão arterial e diabetes tipo II
, situação que poderia levar a danos irreparáveis caso o presente agravo fosse provido para lhe privar de um plano do qual é beneficiária há mais de cinquenta e cinco anos.

Destaco, inclusive, que a natureza coletiva do plano de saúde se faz irrelevante frente à condição claramente hipervulnerável da agravada, que por tal situação demanda atenção especial, conforme se infere do posicionamento recente da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INTERROMPEM O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO INOMINADO PARA AMBAS AS PARTES.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL
. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR (CÔNJUGE DA AUTORA). PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE, MEDIANTE ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. PRECEDENTE DO STJ.
IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA COLETIVA DO PLANO. PROTEÇÃO À BENEFICIÁRIA IDOSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR, RI 0012629-30.2020.8.16.0019, Relator: MAURICIO PEREIRA DOUTOR, Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal, Julgamento: 29/04/2022, Publicação: 30/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO
. Recurso interposto pela ré em face da sentença de procedência do pedido, para que mantenha a autora como beneficiária do plano de saúde originalmente contratado, nas mesmas condições vigentes à época do falecimento do titular. Inconformismo. Não acolhimento. Adoção do entendimento do STJ. RESP. 1.780.206-DF.
Hipervulnerabilidade da autora, idosa com 84 anos de idade e em tratamento de câncer
.
Notória seria a sua dificuldade ou mesmo impossibilidade de contratação de plano de saúde similar, sem carências, para continuidade do tratamento. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana
. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP, AC 1008232-77.2020.8.26.0100, Relator: VIVIANI NICOLAU, Órgão Julgador: 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgamento: 03/06/2020, Publicação: 03/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE Ocorrendo a morte do beneficiário titular é assegurado aos dependentes a manutenção no plano - Observação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução - Relação de dependência e justa expectativa criada entre a seguradora e o consumidor - Falecimento do empregado titular de plano de saúde familiar - Inteligência da Súmula 13 da ANS - Recurso desprovido
.

(...)
Os contratos de plano de saúde geram no consumidor não apenas uma expectativa de continuidade da relação, como também uma verdadeira dependência, já que quanto maior o decurso do tempo, maior a idade do segurado e menores as chances de vir a contratar outro plano em condições equiparadas
. Assim, os princípios da função social do contrato e da boa-fé, em conjunto às normas consumeristas já permitem chegar à resolução da questão. Se o contrato visa à preservação da vida e da saúde através da prestação de assistência e se tem características comuns com o seguro, consubstanciadas nos cálculos atuariais que relacionam o pagamento de prêmios com o índice de sinistros,
não é de se esperar que um segurado, quer na posição de contratante, quer na posição de beneficiário, seja simplesmente excluído do grupo já em idade avançada (na qual se presume uma sinistralidade mais alta) para que procure à própria sorte um plano individual, que certamente terá valor aviltante.
Há nessa conduta uma patente violação ao dever de lealdade na execução do contrato, mormente porque a exclusão não se deu por qualquer conduta imputável ao beneficiário.

(...) Assim, tendo em vista a idade avançada da agravada (nascida em 1949 fls. 21 dos autos de origem), o plano de saúde deverá ser mantido em favor da recorrida e dependentes,(...)
havendo verossimilhança no direito alegado (remissão do contrato) e urgência,
inclusive considerando a idade da autora e o risco de desamparo em meio à grave crise sanitária e econômica
. (TJ-SP, AI 2219984-54.2020.8.26.0000, Relator: JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES, Órgão Julgador: 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgamento: 15/12/2020, Publicação: 15/12/2020).

Rememoro também, como já bem exemplificado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, que o próprio Superior Tribunal de Justiça já deixou de aplicar, em momento posterior à sua fixação, a tese fixada no Tema 989, proveniente do
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.680.318/SP, a casos análogos ao presente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1.
Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular.
2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3.
Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5.
Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior.

6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Com isso, mantenho a posição já externada acerca da inaplicabilidade do REsp
1.680.318/SP
ao caso concreto, mantendo-se a decisão que determinou a continuidade da autora/agravada como beneficiária do plano de saúde coletivo originalmente contratado, mesmo após o transcurso do período remissivo.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA DEPENDENTE APÓS PERÍODO REMISSIVO – REsP
1.680.318/SP – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – SÚMULA NORMATIVA Nº 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NATUREZA COLETIVA DO PLANO IRRELEVANTE EM FACE DA HIPERVULNERABILIDADE DA AGRAVADA IDOSA E ENFERMA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Súmula Normativa nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde tanto individuais quanto coletivos, em razão da preponderância do princípio constitucional da dignidade humana e dos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078/1990.

2.
A natureza coletiva do plano de saúde se faz irrelevante frente à condição claramente hipervulnerável da agravada, que por tal situação demanda atenção especial.

3.
O próprio Superior Tribunal de Justiça já deixou de aplicar, em momento posterior à sua fixação, a tese fixada no Tema 989, proveniente do
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.680.318/SP, a casos análogos ao presente.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.